Tribunal: TJBA
Processo: 8001534-26.2019.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001534-26.2019.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: RAIMUNDO SOUZA DOS SANTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
SANDRO CRISTIANO SILVA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 921, § 5.º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.

É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem a prévia intimação pessoal do exequente, nos termos do art. 921, § 5.º, do CPC, notadamente quando demonstrado que a paralisação do feito decorreu de inércia do próprio juízo, e não da parte.

2. A ausência de apreciação de petições pendentes e o desrespeito ao contraditório e à ampla defesa violam os princípios constitucionais do devido processo legal e impõem a anulação da decisão. Aplicação da Súmula 106 do STJ e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular instrução e prosseguimento.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8001534-26.2019.8.05.0044 em que figura como apelante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
e como apelados,
RAIMUNDO SOUZA DOS SANTOS EIRELI, RAIMUNDO SOUZA DOS SANTOS e ANA MARIA DA SILVA CAMPOS DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, anulando a sentença, nos termos do voto desta Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25